Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-14.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS DE TAXAS E ENCARGOS CONTRATUAIS – QUESTÕES IRRELEVANTES – MORA INCONTROVERSA – AÇÃO PROCEDENTE

JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO COM BASE NA MERA AFIRMAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO

RECURSO PROVIDO EM PARTE